Tribunal: STF
Processo: HC 198598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Pet. nº 34707/21
    Decisão: 
    Trata-se de pedido de extensão requerido por Felipe Medina Paz, por meio do qual sustenta a existência de identidade fática processual à da corré Larissa Pereira Felix, a quem foi concedida a ordem para afastar a prisão preventiva, nos seguintes termos:
    “As informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ tem o seguinte teor:
    “Consta dos autos que o indiciado Felipe, namorado da indiciada Larissa, teria jogado acetona no corpo de CAMILA FELIX DE SOUZA e, em seguida, acendido um isqueiro em uma poça que se formou ao lado do corpo da vítima, tendo o fogo se espalhado pelo corpo dela. Que Larissa, prima da vítima, presenciou o fato e não fez nada para impedir, rindo quando o suposto autor jogou acetona sobre o corpo da vítima.
    Ademais, consta do relato da autoridade policial que a prisão dos indiciados é fundamental, eis que há forte convicção de que que ambos representam uma ameaça para a vítima e testemunhas, como afirmam as mensagens acostadas ao inquérito policial. 
    Diante do que se relatou, e com base nas peças e informações trazidas pelo inquérito policial, tenho como presentes os requisitos que me levam a crer na existência de perigo na liberdade dos indiciados, que poderiam comprometer a instrução criminal. Há insegurança em relação à aplicação da lei penal em todo o contexto trazido a juízo, razão pela qual a medida cautelar se mostra impositiva. Uma medida necessária porque não se tem registro de que os indiciados tenham ocupação lícita, o que poderia comprometer o resultado útil do feito. Além disso, ambos residem fora do domicílio da culpa, sendo que Larissa reside no Jacarezinho e Felipe em Gramacho, o que poderia fazer com que eles se furtassem da aplicação da lei penal. 
    Pelas razões expostas, estando presentes as fundadas razões da prática do crime e a imprescindibilidade da medida para as investigações, atendidos os requisitos do art. 1º, I e III, c da Lei n. 7.960/89, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de FELIPE MEDINA PAZ e LARISSA PEREIRA FELIX, pelo prazo de 30 (trinta dias) dias, haja vista o caráter hediondo da imputação que recai sobre eles. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO. Dê-se ciência ao Ministério Público. 
    Diante do exposto, e tendo como assente que restam hígidos os requisitos cautelares antes expendidos, acolho a cota do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE MEDINA PAZ e LARISSA PEREIRA FELIX, vez que presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal que autorizam a custódia cautelar” (Doc 14 - grifei).
    A decisão por meio da qual recebida a denúncia e as seguintes (reavaliação da necessidade da custódia) entenderam inalterado o quadro, afirmando justificada a continuidade da medida.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRJ, o qual denegou a ordem, considerando atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.(Doc.2)
    No STJ, a Quinta Turma, ao desprover o agravo regimental no RHC nº 136.837/RJ, aludiu ao risco à ordem pública.(Doc.7)
    Todavia, vê-se que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos, que não individualizam a conduta da paciente, deixando o julgador, assim, de sopesar as circunstâncias do caso concreto, que não evidenciam, a princípio, a periculosidade da paciente. 
    No caso da paciente, a decisão, portanto, considerou suficiente, para decretação da custódia, a presença de indícios de materialidade e de autoria, assentando representar grave ameaça à ordem pública.
    Sem adentrar a análise de eventual atipicidade da conduta, porquanto demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, a conduta da paciente descrita na denúncia (presenciar o fato e não ter impedido o resultado), por si só, é insuficiente para fundamentar a decretação da preventiva com base na periculosidade da agente (conduta supostamente omissiva). 
    Ademais, o risco de comprometimento da instrução ou da aplicação da lei penal sem a descrição pormenorizada da prática de atos contemporâneos ao desenvolvimento do processo não justifica a medida constritiva mais gravosa.
    Além disso, consta dos autos que a paciente tem 21 anos de idade, é primária, de bons antecedentes e com residência fixa” (DOC. 15).
    Como visto, a situação do requerente é diversa da corré Larissa Pereira Felix, pois, segundo consta nos autos, esta nada teria feito – conduta supostamente omissiva - para impedir que o requerente jogasse acetona sobre a vítima e em seguida acendesse um isqueiro (conduta supostamente comissiva). 
    A situação retratada não autoriza a aplicação da regra contida no artigo 580 do Código de Processo Penal.
    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 
    “não há identidade fática a justificar a extensão da decisão que revogou a custódia preventiva de parte dos corréus. Destaca-se que o recorrente encontra-se na condição de foragido, sendo essa situação suficiente para diferenciá-lo dos demais acusados.” (RHC nº 120.070/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/6/14)
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente